Tribunal: TJSP
Processo: 2074516-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – fase de cumprimento da sentença proferida em ação monitória – insurgência contra a decisão que determinou a intimação dos agravantes para pagamento do débito reconhecido na fase de conhecimento pela imprensa oficial na pessoa do Curador especial – inconformismo justificado porque quando os réus são citados por edital na fase de conhecimento, devem ser da mesma forma

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – fase de cumprimento da sentença proferida em ação monitória – insurgência contra a decisão que determinou a intimação dos agravantes para pagamento do débito reconhecido na fase de conhecimento pela imprensa oficial na pessoa do Curador especial – inconformismo justificado porque quando os réus são citados por edital na fase de conhecimento, devem ser da mesma forma intimados na fase de cumprimento de sentença - art. 513, §2o, IV, do CPC/15 – decisão reformada – agravo provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2074516-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Martinópolis, em que são agravantes
CONSTRUTORA TURIM LTDA EPP, PAULO ANTONIO SARQUIS PINTO e MARIA
APARECIDA DOS SANTOS, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074516-59.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36.676
AGRV.No: 2074516-59.2020.8.26.0000
COMARCA: MARTINÓPOLIS
AGVTE. : CONSTRUTORA TURIM LTDA. EPP e OUTROS
AGVDO. : BANCO DO BRASIL S/A
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
fase de cumprimento da
sentença proferida em ação monitória insurgência contra a
decisão que determinou a intimação dos agravantes para
pagamento do débito reconhecido na fase de conhecimento pela
imprensa oficial na pessoa do Curador especial inconformismo
justificado porque quando os réus são citados por edital na fase de
conhecimento, devem ser da mesma forma intimados na fase de
cumprimento de sentença - art. 513, §2o, IV, do CPC/15 decisão
reformada agravo provido.*
1. Trata-se de agravo de instrumento contra o
ato decisório reproduzido a fls. 10 que, na fase de
cumprimento
da
sentença
proferida
em
ação
monitória,
determinou a intimação dos agravantes devedores pela imprensa
oficial, na pessoa do Curador especial, para pagamento do
débito de R$265.127,07 em 15 dias, sob pena de multa de 10%,
incidência de honorários advocatícios no mesmo percentual e
constrição de patrimônio.
2. Segundo os agravantes, a decisão não pode
prevalecer porque na fase de cumprimento de sentença não é
cabível intimação na pessoa do Curador especial. Alegaram que
“sendo o réu revel na fase de conhecimento e não havendo
constituído advogado nos autos ou quando representado por
Defensor
Dativo/Curador
Especial,
sua
intimação
para
cumprimento da sentença deve ser por edital” (fls. 5).
Afirmaram que a capacidade postulatória do Curador decorre de
nomeação pelo juízo, de modo que não confere os poderes
especiais previstos no art. 105 do CPC/15, anotando ainda que
a prerrogativa de intimação pessoal do Curador não permite
que ele atue em prol do devedor quando iniciada a fase de
cumprimento da sentença. Não bastasse isso, a intimação para
pagamento não é mera informação acerca da realização de ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074516-59.2020.8.26.0000 -Voto no
3
processual, mas ordem de pagamento do juízo à parte, a fim de
que ela, ciente do início da fase de cumprimento de sentença,
honre a obrigação reconhecida judicialmente sob pena de multa
e constrição de patrimônio. Diante desse quadro, inaplicável
o art. 346 do CPC/15 que consigna que os prazos contra o
revel independem de intimação, mormente porque o cumprimento
da sentença é nova fase processual que implica na
expropriação de bens do devedor. Assim, de rigor a intimação
pessoal do devedor consoante o art. 513, §2o, II do CPC/15
ou, quando impossível, por edital conforme o inciso IV do
mesmo dispositivo legal.
3. O recurso foi processado com suspensividade
(fls. 134/135) e respondido (fls. 140/146).
É o relatório.
4. O recurso comporta provimento. Conforme
consignado na decisão combatida (fls. 10):
“Na forma do art. 513, §2o, intime-se o
executado pela imprensa oficial, na pessoa de seu
advogado, para que no prazo de 15 dias pague o
valor indicado no demonstrativo discriminado e
atualizado do crédito, acrescido de custas se
houver.”
5. Contudo, sem razão. Conforme se verifica,
na fase de conhecimento os agravantes foram citados por
edital (fls. 66/67) e não apresentaram defesa (fls. 68), pelo
que lhes foi nomeado Curador especial. Assim, aplicável ao
caso o art. 513, §2o, IV do CPC/15 que consigna: “§2o- O
devedor será intimado para cumprir a sentença: IV- por
edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel
na fase de conhecimento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074516-59.2020.8.26.0000 -Voto no
4
6. Nesse sentido o posicionamento desta Corte:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição
contra
decisão que determinou a intimação da executada por
edital - Ré revel no processo de conhecimento -
Cumprimento de sentença - Não localização da ré,
persistindo a situação que levou a sua citação por
edital
-
Intimação
por
edital
na
fase
de
cumprimento de sentença - Forma prevista no artigo
513, §2o, IV, do CPC/15 - Decisão mantida” (TJSP,
Agravo de Instrumento 2250131-34.2018 São Paulo,
33a Câmara de Direito Privado, j. 10/12/2018, REL.
MÁRIO A. SILVEIRA).
“Agravo de instrumento Ação de cobrança em fase
de cumprimento de sentença Insurgência em face de
decisão que determinou a intimação da agravada
revel na forma do art. 513, §2o, IV, do CPC/15
Descabimento do inconformismo
Executada citada
por edital na fase de conhecimento Necessidade de
intimação do cumprimento de sentença também por
edital Hipótese de manutenção integral da decisão
hostilizada Recurso desprovido.” (TJSP, Agravo de
Instrumento 2069627-67.2017 São Paulo, 12a Câmara
de Direito Privado, j. 23/6/2017, REL. JACOB
VALENTE).
7. Diante desse quadro, resolve-se reformar a
decisão combatida para determinar a intimação dos agravantes
por edital.
8. Com esses fundamentos, dá-se provimento ao
recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074516-59.2020.8.26.0000 -Voto no
5